Tribunal: TJDFT
Processo: 0715984-47.2024.8.07.0009
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. PRECLUSÃO. CONCESSÃO POSTERIOR DO BENEFÍCIO SEM EFEITO RETROATIVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, diante da ausência de recolhimento das custas iniciais após indeferimento da gratuidade de justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a sentença que extinguiu o processo pela ausência de recolhimento de custas; (ii) determinar se a concessão posterior da gratuidade de justiça em sede recursal pode operar efeitos retroativos para afastar a preclusão e permitir o prosseguimento do processo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A simples declaração de hipossuficiência não gera presunção absoluta, devendo ser corroborada por documentos que demonstrem a alegada insuficiência econômica.
4. De acordo com a Resolução n. 140/2015 da Defensoria Pública, considera-se hipossuficiente aquele que aufere renda familiar de até cinco salários-mínimos. Os documentos apresentados demonstram que o apelante se enquadra nesse parâmetro, justificando o deferimento do benefício, com efeitos ex nunc.
5. O pedido de reconsideração em face da decisão que indeferiu a gratuidade de justiça e determinou a emenda da inicial não tem o condão de suspender ou interromper o prazo para interposição de recurso próprio, operando-se a preclusão.
6. Diante da inércia do apelante em cumprir a determinação judicial no prazo legal ou interpor o recurso cabível, mostra-se legítima a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos dos artigos 321 e 485, I, ambos do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A declaração de hipossuficiência deve ser acompanhada de documentos comprobatórios, sendo a presunção relativa. 2. O pedido de reconsideração não suspende nem interrompe o prazo para interposição de recurso próprio. 3. A concessão da gratuidade de justiça em instância recursal não possui efeitos retroativos.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 321, parágrafo único; 330, IV; 485, I; Resolução CNJ no 140/2015. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1836085, 07417090220238070000, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 20.03.2024, DJE 18.04.2024.